Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO TENTADO. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu pelo crime de resistência (art. 329, caput, CP) e o absolveu da acusação de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, CP) com fundamento no art. 386, II, CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os fatos configuram tentativa de roubo, como sustenta o Ministério Público; (ii) verificar a suficiência probatória para condenação pelo crime de resistência, como alegado pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para configurar o crime de roubo, ainda que na forma tentada, é necessário que o réu tenha praticado atos de execução referentes ao tipo penal “subtrair”, conforme a teoria objetivo-formal adotada pela jurisprudência. Atos meramente preparatórios não são punidos pelo direito penal.
4. A oposição violenta à prisão legalmente conduzida pelos policiais foi demonstrada por provas orais coesas e corroboradas pelos elementos materiais, configurando o crime de resistência.
5. O crime de resistência se consuma com a presença do dolo na oposição a ato legal mediante violência, ainda que não haja lesão aos agentes públicos.
6. A dosimetria foi adequadamente fundamentada, observando-se os maus antecedentes do réu para fixação da pena-base, sem circunstâncias atenuantes ou agravantes, e correta aplicação do regime aberto com suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, § 2o, "c", 44, I, 77 e 329, caput; CPP, art. 386, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 974.254/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 21/9/2021, DJe 27/9/2021; Acórdão no 1712169, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 7/6/2023.